Tribunal: TJDFT
Processo: 0003418-17.2018.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. FURTO PRATICADO DURANTE O HORÁRIO NOTURNO. PROVA ORAL. ESCALADA. PROVA PERICIAL PRESCINDÍVEL SE A CONDUTA NÃO DEIXA VESTÍGIOS E PODE SER SUPRIDA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pela escalada, não há que se falar em absolvição por ausência ou insuficiência de provas (art. 386, inciso VII, do CPP).
2. A ausência de perícia para caracterizar a qualificadora de escalada não implica o seu afastamento, mormente quando há nos autos outros meios de provas que demonstram esforço ou habilidade incomum do agente, como no caso concreto em que o réu se utilizou de uma escada para transpor o muro da residência que alcançava quase três metros de altura.
3. Em face da insuficiência de provas de que o menor de idade tenha efetivamente participado da prática do crime de furto na companhia do réu, impõe-se a absolvição da imputação do delito do artigo 244-B, do ECA, bem como a exclusão da qualificadora do concurso de agentes.
4. Para a aplicação da causa especial do artigo 155, § 1o, do Código Penal, basta que o delito tenha sido praticado durante o horário normalmente reservado ao repouso noturno, ou seja, o período que medeia entre o início da noite, com o pôr-do-sol, até o surgimento do dia, com o alvorecer, quando há evidente redução da vigilância do patrimônio e da iluminação natural.
5. Recurso conhecido e provido em parte.